Tribunal: TJMT
Processo: 1020109-31.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020109-31.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSILAN ALVES DE JESUS - CPF: 046.718.122-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - QUANTIDADE DE MACONHA - VALORAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DE DOSIMETRIA -
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - ARESTO DO

TJMT - PENA-BASE REDIMENSIONADA - REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO - FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PRESERVADA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - 9,08KG DE MACONHA - ORIENTAÇÃO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDFT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR O
BIS IN IDEM
.

O c. STF e o c. STJ não têm admitido a utilização da quantidade da droga na primeira fase para fixar a pena-base acima do mínimo legal e na terceira etapa tanto para afastar a incidência do tráfico privilegiado ou para modular a fração redutora, indistintamente, por caracterizar
bis in idem
(STF, ARE 666334/AM; STJ, AgRg no REsp 225.352/MT; STJ, AREsp 1362417/MT).

Reconhecido o tráfico privilegiado, a expressiva quantidade de droga apreendida [9,08kg de maconha] autoriza a modulação da fração redutora em 1/3 (um terço), consoante orientação do s. STJ (AgRg no HC 629.588/SP).

Para o prequestionamento, afigura-se suficiente que os preceitos normativos sejam observados e integrados à fundamentação, sendo
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1020109-31.2020.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JOSILAN ALVES DE JESUS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSILAN ALVES DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe N.U 1020109-31.2020.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 3 (três) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 33 c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 - (ID 81661980).

O apelante sustenta que faria jus à minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois a valoração da quantidade da droga na primeira e terceira fase da pena caracterizaria
bis in idem
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona o art. 1o, III, e art. 5o LVII da CF, art. 59, do CP, e art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.3343/2006 (ID 81661993).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo improvimento do recurso (ID 81661997).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 33, §4o, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06 - Pleito de aplicação da minorante, prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, em sua fração máxima, qual seja 2/3 - Procedência - Não é possível utilizar a quantidade e/ou qualidade da droga na primeira fase para elevar a pena base e na terceira fase para modular a fração do tráfico privilegiado - Evidenciado bis in idem - De rigor a incidência da minorante na fração máxima de 2/3 - PROVIMENTO DO RECURSO”.

(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 84561963)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 30/08/2020, por volta das 02h10min, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR 364, KM 211, nesta cidade o denunciado JOSILAN ALVES DE JESUS foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 12 (doze) porções, perfazendo massa bruta de 9,08 kg (nove vírgula oitenta quilogramas) , que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA [...]

Adequando-se a conduta de JOSILAN ALVES DE JESUS ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06
”
(
Antônio Moreira da Silva
, promotor de Justiça - ID
81657972
)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado JOSILAN ALVES DE JESUS como incurso nas sanções penais do art. 33, §4o, c/c art. 40, V (STJ – 587), ambos da Lei 11.343/06, SEM as implicações da Lei 8.072/90 (STF – HC 118533). Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa -se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

À culpabilidade é inerente ao caso. Não há registro de antecedentes.

A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato.

Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências.

O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.

As circunstâncias lhe são desfavoráveis, nos termos do art. 42 da LD, dada a quantidade do entorpecente apreendido, sendo 9,08kg de MACONHA.

As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Rodoviária Federal.

Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando -se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis nos termos do art. 42 da LD, fixa -se a pena base em 0 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Inexistem agravantes. O Juízo reconhece atenuante da confissão (CP, 65, III, d), de modo que fixa -se a pena provisória no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Aplica-se a causa de diminuição do art. 33, §4o da LD no patamar de 1/3 (um terço) a vista a quantidade de droga e, de igual modo, a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, V da mesma espécie normativa, de modo que aumenta a pena em 1/6 (um sexto), de modo que fixa -se a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprido em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’, §3o do Código Penal e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43 ).

SUBSTITUI-SE a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas em sede de execução penal.
”
(João Filho de Almeida Portela, juíza de Direito - ID 76348730)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 81657965), Laudo Pericial Preliminar (ID 81657965) e Laudo Pericial definitivo (ID 81657995), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Fernando Pandolfo Chaves, policial Rodoviário Federal (ID 81657965), Vinicius de Freitas Alves, policial rodoviário Federal (ID

59660959) e o interrogatório do apelante JOSILAN ALVES DE JESUS (ID 81657965).

Em Juízo, foram ouvidos o policial rodoviário federal Fernando Pandolfo Chaves e o apelante (ID 81661980).

As razões de apelo conduzem à revisão da dosimetria.

Vejamos.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao sopesar a quantidade de drogas apreendida.

Ocorre que os 9,08kg (nove quilos e oito centigramas) de maconha também fora utilizado na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado.

O c. STF e o c. STJ, em posição majoritária, não têm admitido a utilização da quantidade da droga na primeira fase para fixar a pena-base acima do mínimo legal e na terceira etapa tanto para afastar a incidência do tráfico privilegiado ou para modular a fração redutora, indistintamente, por caracterizar
bis in idem
(STF, ARE 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014; STJ, AgRg no REsp no 225.352/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.3.2018; STJ, AREsp no 1362417/MT - Relator: Rogerio Schietti Cruz - 17.10.2018).

No mesmo sentido, sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Ocorre bis in idem se há utilização da natureza/quantidade de droga concomitantemente para a majoração da pena-base, na primeira fase, e para justificar o patamar da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase.”
(AP NU 0002371-91.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020)

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’)
.

A preexistência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), razão pela qual torna-se a pena-base em provisória - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -.

Na terceira fase, reconhecido o tráfico privilegiado, a expressiva quantidade de droga apreendida [9,08kg de maconha] justifica a modulação da fração redutora adotada pelo juiz da causa em 1/3 (um terço), consoante orientação do s. STJ (AgRg no HC 629.588/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.5.2021).

Em caso com apreensão de quantidade inferior de maconha, esta e. Câmara assim decidiu:

“A incidência da
fração
de
1
/
3
, levando em consideração a natureza e quantidade de droga apreendida (aproximadamente um
quilo
de
maconha
), de modo que, havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em patamar diverso do máximo legal, deve ser mantido inalterado o quantum de redução.”
(TJMT, AP N.U 0001585-98.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.6.2020)

Logo, reduz-se a pena provisória – 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa – em 1/3 (um terço), de modo a transformá-la em 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Considerada a majorante do transporte interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), visto que a apelante iria realizar o trajeto de Coronel Sapucaia/MS até Cuiabá/MT, mantem-se a fração mínima de 1/6 (um sexto), por se tratar de recurso defensivo, para totalizar as penas em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito), em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito (CP, art. 44).

Em relação ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar o
“bis in idem”
na valoração da quantidade de drogas, porém

mantidas as penas em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito), em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021